Tribunal: STF
Processo: AI 91427
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
- LOCAÇÃO: REVISÃO DE ALUGUEIS. OBICE REGIMENTAL. RESSALVAS NÃO
ULTRAPASSADAS (ART-308, VIII, DO RI/STF, ENTÃO VIGORANTE).
INCIDINDO O EXTRAORDINÁRIO NO OBICE DO INC-VIII, DO ART-308 DO ENTÃO
VIGENTE REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, E NÃO SENDO ULTRAPASSADO
ELE POR QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT" DO MESMO ARTIGO, INCABIVEL
O PROCESSAMENTO DO APELO DERRADEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL ATACANDO DESPACHO QUE ASSIM DECIDIU, NÃO PODE SER
PROVIDO.